Tribunal: TJES
Processo: 5003941-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003941-68.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ERIKA QUEIROZ BRAGA
AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ E DESTE E.TJES. VENCIMENTO PREVISTO NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O instituto da exceção de pré-executividade, cujo fundamento legal encontra-se no artigo 803 do Código de Processo Civil, pode ser invocado naqueles casos em que a matéria possa ser constatada de ofício pelo Magistrado, ou seja, que não comportem dilação probatória, tais como o pagamento ou a prescrição.

2. O inciso II do artigo 199 do Código Civil/ 02 estabelece expressamente que a prescrição não corre enquanto não vencido o prazo da prestação acordada. Nesses termos, o C. STJ e também este E. TJES possuem entendimento firmado no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional é a data de vencimento da última parcela, sendo certo que o vencimento antecipado da dívida, tal como ocorreu na hipótese em análise, não possui o condão de alterar o termo inicial do prazo prescricional.

3. Considerando que o Agravado ajuizou a ação executiva no mês de agosto de 2021, a prescrição, cujo prazo na hipótese dos autos encontra-se previsto no artigo 206, §5º, I do CC, não ficou caracterizada, eis que apenas teve início em 25.10.2016.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 30 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ERIKA QUEIROZ BRAGA contra a r. decisão proferida pelo i. Magistrado da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “execução de título extrajudicial” que lhes move DACASA FINANCEIRA SA, registrada sob o nº 5003941-68.2023.8.08.0024, REJEITOU a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante, determinando, por conseguinte, o prosseguimento da execução extrajudicial.

Em suas razões sediadas no id 4774033, afirma que a decisão deve ser reformada, salientando para tanto que: i) a exceção de pré-executividade apresentada tem como fundamento a prescrição da ação, eis que se trata de cobrança de dívidas líquidas, constante em instrumento particular do financiamento realizado em 2015, todavia a agravada ajuizou a ação no dia 19 de agosto de 2021, ou seja, após mais de 05 anos da data do vencimento antecipado da dívida; ii) nos termos do artigo 189 do CC/ 02, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, assim, com o vencimento antecipado da dívida livremente convencionado pelas partes, uma vez não cumprida a obrigação pelo devedor, deu-se o vencimento das prestações subsequentes de forma abreviada, o que permite ao credor, desde logo, exigir do devedor a totalidade da dívida; iii) O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando a questão acima, decidiu que o vencimento antecipado da dívida não altera a prescrição do título, que é contada da data do seu vencimento certo nele indicada, entretanto, defende que aludido entendimento não merece prosperar, posto que, considerar que o vencimento antecipado da dívida, convencionado entre as partes contratantes, não altera o início da fluência do prazo prescricional, de modo a prevalecer, para tal fim, o vencimento ordinariamente indicado, contraria, preceitos legais atinentes à espécie; iv) defende que se a pretensão do credor somente surge com o vencimento formal do título, ainda que conste cláusula de vencimento antecipado da dívida, não se pode admitir que o mesmo possa cobrar os encargos do inadimplemento antes deste vencimento formal; v) a admissão da tese aplicada atualmente nas instâncias superiores, implica na possibilidade de a agravada cobrar os encargos da mora desde 25/05/2015 até 25/10/2021, data da prescrição formal do título, o que não se mostra justo.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id 4871432).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ERIKA QUEIROZ BRAGA
contra a r. decisão proferida pelo i. Magistrado da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
“execução de título extrajudicial
” que lhes move
DACASA FINANCEIRA SA
, registrada sob o nº 5003941-68.2023.8.08.0024, REJEITOU a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante, determinando, por conseguinte, o prosseguimento da execução extrajudicial.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

De início, concedo em favor da Agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que presentes os requisitos legais para tanto.

Conforme apresentado, na origem, a ora Agravada ajuizou Execução de Título Executivo Extrajudicial por quantia certa em desfavor da Agravante, alegando ter celebrado contrato de financiamento para concessão de crédito, através de instrumento particular no valor de R$3.394,08 (três mil trezentos e noventa e quatro reias e oito centavos), a serem pagos em 18 parcelas, com vencimento da primeira parcela em 25/05/2015 e, em razão do inadimplemento, que implicou no vencimento antecipado da dívida e, consequentemente, a incidência das penalidades legais e contratuais.

Assim, a agravada atribuiu à causa o valor de R$5.642,09 (cinco mil seiscentos e quarenta e dois reais e nove centavos), referente a dívida fundada em instrumento particular.

Citada, a executada, ora agravante, apresentou exceção de pré-executividade com base na prescrição da ação, alegando que a agravada ajuizou a referida ação de execução no dia 19 de agosto de 2021, isto é, após mais de 05 anos da data do vencimento antecipado da dívida, tendo em vista que se trata de uma cobrança de dívidas líquidas, constante em instrumento particular do financiamento realizado em 2015.

Todavia, o i. Magistrado rejeitou a exceção apresentada assim consignando:

“(...) A exceção de pré-executividade, embora não prevista no ordenamento jurídico pátrio, é admitida para atacar vícios que se refiram às condições da ação e dos pressupostos processuais do processo de execução ou do cumprimento de sentença, cujo exame incumbe ao Juiz realizar de ofício, por dizerem respeito as exigências de ordem pública. (“Consiste a pré-executividade na possibilidade de, sem embargos ou penhora, argüir-se na execução, por mera petição, as matérias de ordem pública, as nulidades absolutas e a prescrição.” (STJ - REsp 838399 - SP - 2ª T. - Relª Minª Eliana Calmon - DJ 04.09.2006, p. 254).

Referido incidente, como se sabe, é criação doutrinária e jurisprudencial, restrita aos casos em que a causa de nulidade ou de inviabilidade da execução ou do cumprimento de sentença for absoluta e notória, pelos próprios elementos dos autos, em que não se justifique submeter o patrimônio do executado a uma constrição, quando é evidente a inexigibilidade do título
.

Registro que a presente Execução consiste na pretensão da parte Exequente em obter a satisfação do crédito referente a dívida fundada em instrumento particular de contrato de financiamento, no valor de R$ 3.394,08 a serem pagos em 18 parcelas, com vencimento da primeira parcela em 25/05/2015, onde a Executada/Excipiente não adimpliu o pagamento a partir da primeira parcela, ocasionando o vencimento antecipado da dívida e, consequentemente, a incidência das penalidade legais e contratuais, dando-se o valor da causa a quantia de R$ 5.642,09.

O julgamento da exceção de pré-executividade consiste, essencialmente, na análise das arguições suscitadas pela parte Executada/Excipiente, no sentido de serem ou não bastantes para desconstituir a pretensão executiva então deflagrada, referente a prescrição intercorrente.

Sem delongas, tenho que sem razão a parte Excipiente/Executada. Isso porque, em relação a prescrição é posicionamento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO. SÓCIOS. SÚMULA N. 581/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela. 2. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória." Enunciado n. 581 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1850690 SP 2019/0353250-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE ASSUNÇÃO PARCIAL DE DÍVIDAS. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR. MECANISMO DE GARANTIA DO CRÉDITO. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL INALTERADO. 1. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir qual é o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de cobrança (ou de execução) fundada em contrato de mútuo (ou em contratos de renegociação) nas hipóteses em que, em virtude do inadimplemento do devedor, opera-se o vencimento antecipado da dívida. 2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do CC). Aliás, como cediço, a dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente. 3. É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado, como costuma ocorrer nos mútuos feneratícios, em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo. 4. O vencimento antecipado da dívida, ao possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, objetiva protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social. É, portanto, uma faculdade do credor e não uma obrigação, de modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado, sendo possível, inclusive, sua renúncia no caso do afastamento voluntário da impontualidade pelo devedor (arts. 401, I, e 1.425, III, do CC). 5. O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, por não ser uma imposição, mas apenas uma garantia renunciável, não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo indicado no contrato (arts. 192 e 199, II, do CC). Precedentes. 6. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. 7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1523661 SE 2015/0070070-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2018)

Sendo assim, esclareço que a existência de problemas financeiros da parte Excipiente/Executada não tem o condão de isentá-la do pagamento do débito, não sendo capaz de justificar a inadimplência, pois, se assim fosse, certamente as pessoas não cumpririam seus deveres, eis que grande parte da população brasileira ostenta problemas financeiros.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, mantendo incólume a presente Execução Extrajudicial em regular processamento para a satisfação da dívida cobrada pela Exequente. (...)”

Em suas razões sediadas no id 4774033, afirma que a decisão deve ser reformada, salientando para tanto que: i) a exceção de pré-executividade apresentada tem como fundamento a prescrição da ação, eis que se trata de cobrança de dívidas líquidas, constante em instrumento particular do financiamento realizado em 2015, todavia a agravada ajuizou a ação no dia 19 de agosto de 2021, ou seja, após mais de 05 anos da data do vencimento antecipado da dívida; ii) nos termos do artigo 189 do CC/ 02, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, assim, com o vencimento antecipado da dívida livremente convencionado pelas partes, uma vez não cumprida a obrigação pelo devedor, deu-se o vencimento das prestações subsequentes de forma abreviada, o que permite ao credor, desde logo, exigir do devedor a totalidade da dívida; iii) O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando a questão acima, decidiu que o vencimento antecipado da dívida não altera a prescrição do título, que é contada da data do seu vencimento certo nele indicada, entretanto, defende que aludido entendimento não merece prosperar, posto que, considerar que o vencimento antecipado da dívida, convencionado entre as partes contratantes, não altera o início da fluência do prazo prescricional, de modo a prevalecer, para tal fim, o vencimento ordinariamente indicado, contraria, preceitos legais atinentes à espécie; iv) defende que se a pretensão do credor somente surge com o vencimento formal do título, ainda que conste cláusula de vencimento antecipado da dívida, não se pode admitir que o mesmo possa cobrar os encargos do inadimplemento antes deste vencimento formal; v) a admissão da tese aplicada atualmente nas instâncias superiores, implica na possibilidade de a agravada cobrar os encargos da mora desde 25/05/2015 até 25/10/2021, data da prescrição formal do título, o que não se mostra justo.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id 4871432).

De início, convém registrar que o instituto da exceção de pré-executividade, cujo fundamento legal encontra-se no artigo 803 do Código de Processo Civil, pode ser invocado naqueles casos em que a matéria possa ser constatada de ofício pelo Magistrado, ou seja, que não comportem dilação probatória, tais como o pagamento ou a prescrição.

Fixado isso, e analisando os fundamentos apresentados pela Agravante, não vislumbro razões para alterar a convicção formada pelo i. Magistrado quando rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada.

Saliento, por oportuno, que o inciso II do artigo 199 do Código Civil/ 02 estabelece expressamente que a prescrição não corre enquanto não vencido o prazo da prestação acordada.

Nesses termos, tal como salientado pela própria Agravante e também pelo i. Magistrado de origem, o C. STJ e também por este E. TJES possuem entendimento firmado no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional é a data de vencimento da última parcela, sendo certo que o vencimento antecipado da dívida, tal como ocorreu na hipótese em análise, não possui o condão de alterar o termo inicial do prazo prescricional.

Assim, considerando que o Agravado ajuizou a ação executiva no mês de agosto de 2021, a prescrição, cujo prazo na hipótese dos autos encontra-se previsto no artigo 206, §5º, I do CC, não ficou caracterizada, eis que apenas teve início em 25.10.2016.

A título de ilustração, apresento os julgados abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO DO TÍTULO QUE NÃO ALTERA A FLUÊNCIA DO PRAZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O c. STJ e o eg. TJES já pacificaram o entendimento de que o vencimento antecipado da dívida em razão do inadimplemento do devedor não é capaz de antecipar o termo inicial para contagem do prazo prescricional, devendo a sua fluência iniciar a partir do vencimento da última parcela do contrato, tal como concluiu o julgador a quo. 2. Não há que falar na aplicação do princípio do duty TO mitigate the loss, pois, no caso, o estado de inadimplência e o acréscimo da dívida é de responsabilidade exclusiva do apelante e não de um comportamento omissivo do apelado. 3. Recurso desprovido. (TJES; AC 0011197-18.2018.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 27/07/2020; DJES 14/08/2020)

49773764 - APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, representado por contrato particular de compra e venda de imóvel, firmado em 31/07/1992, com prazo para pagamento de 240 meses (20 anos) e término de pagamento em data de 31/07/2012, conforme documento acostado às fls. 14/24. 2. A sentença recorrida está de desacordo com entendimento desta do e. STJ, que entende que o vencimento antecipado da dívida em razão do inadimplemento do devedor não é capaz de antecipar o termo inicial para contagem do prazo prescricional, sendo esse a data do vencimento da última prestação do contrato. 3. No caso em tela, como o contrato foi firmado no dia 31/07/1992, com duração de 240 (duzentos e quarenta) meses, ou seja, 20 (vinte) anos, seu termo final ocorreu em 31/07/2012. Tendo o apelante promovido a execução em 2007, não é possível vislumbrar a ocorrência da prescrição da pretensão executória do recorrente. 4. Recurso provido. (TJES; Apl 0800323-74.2008.8.08.0007; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 23/04/2019; DJES 02/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. FORO DE ELEIÇÃO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Nos termos da Jurisprudência do C. STJ, o foro competente para a execução de título extrajudicial é o do local do pagamento, podendo, todavia, o exequente optar pelo foro de eleição ou pelo foro de domicílio do réu. 2 - Tratando-se de contrato de confissão de dívida, aplica-se o prazo quinquenal, previsto no artigo 206, §5º, inc. I, do Código Civil, a contar do vencimento da dívida constante no contrato. 3 - O vencimento antecipado do contrato pelo inadimplemento não altera, em favor do devedor, o termo inicial da prescrição da cobrança. Precedentes. (STJ, AgInt no AREsp 614.960/MS, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 16/11/2016). 4 - O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título apto a embasar a execução extrajudicial. 5 - Nos termos da Súmula nº 27 do STJ, pode a execução fundar-se em mais de um título extrajudicial relativos ao mesmo negócio. 6 - Não há que se condenar a parte agravante por litigância de má-fé, visto que a interposição do recurso, nesta primeira oportunidade, reflete mero exercício do direito subjetivo de defesa da parte. 7 - Recurso improvido. (TJES; AI 0000250-96.2018.8.08.0036; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 16/07/2018; DJES 23/07/2018)

Nesses termos, deve ser negado provimento ao recurso interposto.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 30/05/2023